Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Recusa de cobertura. Carência. Portabilidade. Situação de urgência.
1. O prazo de carência não prevalece em caso de urgência - Lei 9.656/98, art. 35-C. STJ 597.
2. Configurada a portabilidade entre os planos de saúde, afigura-se ilegal a recusa de cobertura.